Tribunal: STF
Processo: ARE 1055809
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Hipótese prevista na legislação local. Validade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Inexistência de vício de iniciativa na apresentação de projetos de lei pelos chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário concernentes à política salarial de seus respectivos servidores.



    2. É incabível, na via extraordinária, com base em normas constantes da Lei nº 15.138/10 do Estado de Santa Catarina e na situação pessoal de servidor, a análise de eventual direito seu à incorporação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) auferida anteriormente à investidura em cargo de provimento efetivo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.